Tribunal: TJMT
Processo: 0012257-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012257-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LEDILMA MARIA DA SILVA - CPF: 017.610.091-17 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0012257-92.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Ledilma Maria da Silva

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO
–
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – VALOR PAGO INFERIOR AO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, contudo, lhe é vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos para a fase de conhecimento. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0012257-92.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Ledilma Maria da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Adilson Cesar de Castro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Inconformada,
a apelante defende que sucumbiu minimamente na demanda, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, pois, a autora irá receber um valor bem inferior ao que foi pretendido na inicial. Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2o, do mesmo
codex
.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 88769459).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0012257-92.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Ledilma Maria da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Ledilma Maria da Silva move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 22.06.2016, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3o, da referida norma legal.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, com base no laudo pericial judicial realizado, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) (id. 88769453).

Irresignada, a apelante defende que sucumbiu minimamente na demanda, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, pois, o autor irá receber um valor bem inferior ao que foi pretendido na inicial. Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2o, do mesmo
codex
. Pleiteia a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que as custas processuais e os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido, devendo a verba honorária ser fixada pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

In casu
, observa-se que a autora, ora apelada, formulou apenas um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ré, ora apelante, ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial, o qual possui caráter meramente sugestivo.

Isso porque, de acordo com a nova orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo a aplicação da Tabela da SUSEP, sendo proporcional ao grau da lesão sofrida pela vítima.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, através de laudo pericial.

Por conseguinte, a regra do ônus sucumbencial no caso vertente deve seguir a mesma lógica das ações de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Assim, o fato da parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido pelo d. magistrado ao proferir a r. sentença.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC.

Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca
. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC.”
(RAC n. 64.991/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 16.09.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART.85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ(Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.”
(RAC n. 1045574-59.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2021 – negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 –SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço
”
(RAC n. 1026207-15.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.05.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, no sentido de que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO...

5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
.

6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3o
e 5o, do CPC,
sobre o valor total da condenação
[...]
”.
(AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014 – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, ao condenar a seguradora a suportar a integralidade do ônus sucumbencial, de modo que não há que se falar em inversão da sucumbência e muito menos na sua distribuição proporcional, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Subsidiariamente, a apelante pugna pela fixação dos honorários advocatícios

entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2o, do CPC
.

Ora, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie
, em sendo fixado o percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, consoante pleiteado pela recorrente, este corresponderia ao montante entre R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e cinco centavos) a, no máximo, R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), restando evidente que, em quaisquer das hipóteses, representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Destarte, deve ser mantido o montante de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) fixado na r. sentença, mormente por inexistir pedido da apelante para sua redução adotando os critérios de apreciação equitativa.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, requerida em sede de contrarrazões, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021